Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-57.2021.8.11.0105
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-57.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE SANCHES ANTUNES DA SILVA - CPF: 551.010.111-34 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), COMISSAO DE ATRIBUICAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNADINO GOMES DA LUZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou extinto mandado de segurança sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, referente a processo seletivo temporário para contratação de professor com vigência específica para o ano letivo de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto em mandado de segurança voltado à reintegração em processo seletivo temporário após expiração do prazo contratual, e se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. A perda superveniente do objeto ocorre quando a prestação jurisdicional não possui mais utilidade prática, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido inicial.

4. O mandado de segurança possui eficácia mandamental específica, não se prestando à cobrança de valores, conforme orientação das Súmulas n. 269 e 271 do STF.

5. A conversão em perdas e danos não se aplica quando a impossibilidade decorre da própria natureza temporal do objeto pretendido, vinculado
a
período específico já expirado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

Súmulas n. 269 e 271; STJ,
AgInt
no RMS n. 39066 SP 2012/0193847-9, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 12.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza no mandado de segurança n. 1000122-57.2021.8.11.0105, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente de perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve perda superveniente do objeto, considerando que anualmente são realizados processos seletivos para preenchimento de vagas na educação. Argumenta que foi eliminado injustamente do certame por ter ação penal privada distribuída em seu desfavor, sendo que até a data da exclusão a ação sequer havia sido recebida pelo juízo. Requer, alternativamente, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar os valores devidos em detrimento do contrato temporário, com base nos princípios da celeridade e economia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central dos autos reside na verificação da ocorrência de perda superveniente do objeto do mandado de segurança. O interesse processual, como condição da ação, deve perdurar durante todo o curso do processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso em análise, o processo seletivo teve como objetivo a contratação temporária de professores para o ano letivo de 2021, mediante o Edital n. 007/2020/GS/SEDUC/MT, com prazo de vigência de 12 meses. A ação foi ajuizada em 16.2.2021, mas a ordem liminar somente foi concedida em 24.2.2022, após transcurso de mais de um ano da impetração.

Conforme se extrai dos autos, quando da determinação judicial para cumprimento da ordem, o Estado de Mato Grosso demonstrou que o processo seletivo
se

destinava
especificamente ao ano letivo de 2021, tendo expirado o prazo contratual. A Secretaria de Estado de Educação informou que novos editais já haviam sido publicados para atender
à
s necessidades educacionais subsequentes.

Nesse contexto, não subsiste utilidade na prestação jurisdicional originalmente requerida, uma vez que o objeto específico da contratação temporária restou superado pelo decurso temporal.

Quanto ao pedido alternativo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o entendimento deve ser analisado à luz das peculiaridades do mandado de segurança.

O mandado de segurança constitui ação de procedimento especial com eficácia eminentemente mandamental, destinada à proteção de direito líquido e certo mediante prestação específica. As Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal são expressas ao estabelecer que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito.

O art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).
2. No particular, foi garantido à autora o direito a ser empossada em cargo público, sendo certo que a obrigação de fazer em si se tornou impossível de executar, já que a impetrante conta com mais de 75 anos atualmente (art. 2o da LC n. 152/2015). 3. Mantém-se preservado o interesse de agir da demandante, que poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, ainda que se convertendo em perdas e danos (art. 499 do CPC).
4.
Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no RMS n. 39066 SP 2012/0193847-9, Rel. Min. Gurgel De Faria,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
12
.
4
.
2021)

Embora o apelante invoque os princípios da celeridade e economia processual, bem como precedentes que admitem a conversão em perdas e danos, tais situações referem-se a mandados de segurança onde a tutela específica tornou-se impossível por circunstâncias supervenientes, mas ainda dentro do objeto originalmente pretendido.

No presente caso, a impossibilidade decorre da própria natureza temporal e específica da contratação pretendida, que se vinculava ao ano letivo de 2021. Não há como equiparar a situação a casos
em que
bens apreendidos foram perdidos ou destruídos, ou onde contratos foram irregularmente rescindidos.

A extinção sem resolução do mérito não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim reconhecimento da ausência de uma das condições da ação. O Poder Judiciário cumpriu adequadamente sua função ao analisar a pretensão e reconhecer a impossibilidade de satisfação do direito alegado nas condições originalmente postuladas.

A manutenção da decisão recorrida preserva a coerência do sistema processual e respeita os limites funcionais do mandado de segurança como instrumento de tutela de direitos líquidos e certos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença
inalterada
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025